Tribunal: TJMT
Processo: 0022736-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022736-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.395.734/0001-80 (APELANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EULES EDESIO ALVES SORNA - CPF: 288.295.656-87 (APELADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), CID CHAGAS NETO - CPF: 913.315.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RIBEIRO - CPF: 902.983.226-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0022736-81.2015.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

TERCEIROS INTERESSADOS
: CID CHAGAS NETO e PAULO CESAR RIBEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 489 DO CPC/125 -
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA E EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o magistrado sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial da consignação em pagamento, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença e muito menos em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 489 do CPC/15.

Para que a consignação em pagamento seja válida e eficaz, com força de adimplemento, o devedor deve observar os requisitos do pagamento na forma estabelecida no contrato, sendo impossível dar guarida à consignação se o devedor se encontrar em mora há mais de dois anos, e contra o mesmo já tenha sido ajuizada a ação execução objetivando o cumprimento do próprio contrato objeto de discussão, impondo-se a confirmação da sentença que julgou improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0022736-81.2015.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

TERCEIROS INTERESSADOS
: CID CHAGAS NETO e PAULO CESAR RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP
(
ID no 69558497
), em face da sentença que
julgou improcedente
o pedido formulado nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
no 33736-81.2015.811.0041 – Código no 998276
-, ajuizado contra
EUDES EDÉSIO ALVES SORNA
, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC/15.

Em suma, s
ustenta a autora/recorrente que firmou com o requerido/apelado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
de maquinários, com o preço ajustado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Informa que em razão de grave crise financeira, não pode mais efetuar o pagamento previsto no contrato, solicitando junto ao requerido/apelado a devolução do maquinário, contudo, este nunca respondeu as suas solicitações, ficando sabendo posteriormente do ajuizamento ação de execução.

Afirma que encerrou suas atividades, alugando sua sede a outra empresa, contudo, o maquinário de propriedade do requerido/apelado ficou guardado à sua espera e/ou indicação do lugar para entrega, o que não ocorreu.

Adiante, pontua que a decisão é nula por ofensa ao
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, e ao
artigo 489 do CPC/15
, argumentando que inexiste no julgado o mínimo de fundamentação para reconhecer a improcedência da ação, quando, na sua concepção, deveria ser declarada procedente, diante da presença dos requisitos legais.

Assevera ainda que a sentença que julgou improcedente a ação teve como fundamento, dentre outros, o fato de o apelado ter optado em receber o preço ao invés de reaver os objetos estabelecidos no contrato, incorrendo em
error in judicando.

Reafirma que
diante da impossibilidade de realizar os pagamentos, não havia outra alternativa senão a devolução do maquinário, tendo formalizado tal desiderato por
e-mai1
(fls. 18), informando que devolveria o maquinário (cláusula oitava) ao apelado, o qual poderia reter a parcela das 1.000 sacas de arroz que havia sido paga (cláusula quarta), valor equivalente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

No mais, teceu algumas considerações sobre a mora, afirmando que foi constituído em mora a partir do vencimento, todavia, a ação de execução foi proposta em Comarca diversa da competência estabelecida, tumultuando a solução do litígio.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, ou no mérito, seja provido o recurso para julgar procedente a ação de consignação em pagamento.

As contrarrazões vieram no
ID no 69558064
, oportunidade em que o apelado rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0022736-81.2015.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

TERCEIROS INTERESSADOS
: CID CHAGAS NETO e PAULO CESAR RIBEIRO

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – OFENSA AO ARTIGO 93, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 489 DO CPC/15

Não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque,
observa-se que a sentença de
ID no 69558490
, expôs de forma clara e fundamentada as razões que embasaram o julgamento de improcedência do pedido inicial, mencionando, inclusive, as disposições normativas que, no entender da Magistrado sentenciante, justificam o direito da apelada em recusar o recebimento do maquinários, de modo que não se encontra caracterizada qualquer afronta às disposições contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal ou do

artigo 489 do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
leciona que fundamentar significa:

“o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão.”
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, autor Nelson Nery Júnior, 8a edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, pag. 219).

Portanto, o vício de fundamentação alegado pelo apelante deve ser afastado, na medida em que o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento apontando as razões do
decisum
, porém, em sentido contrário àquele defendido pela parte recorrente.

Nessa senda, considerando que o juiz decide de acordo com a convicção formada pela análise dos autos, não se pode atribuir à decisão vício de fundamentação, de modo que o fato de entender de forma contrária às teses defendidas pela parte não se confunde com vício relacionado à ausência de fundamentação.

Ademais,
artigo 458 do CPC/15
enumera os três elementos essenciais e obrigatórios da sentença, quais sejam: relatório, fundamentação e dispositivo.

Conforme se observa na sentença de
ID no 69558490
, tem-se por preenchidos todos os requisitos do referido artigo.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação
.-

VOTO - MÉRITO

Cumpre registrar, inicialmente, que a ação de consignação em pagamento constitui o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação caso exista rejeição de recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa, tendo o condão de purgar a mora a partir do depósito.

Sobre a ação em tela dispõe os artigos 335 e 337, ambos do Código Civil:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

“Art. 337. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente.”

Nos ensinamentos de
PABLO STOLZE GAGLIANO
:

“O pagamento em consignação pode ser definido como o meio indireto de o devedor, em caso de mora do credor, exonerar-se do liame obrigacional, consistente no depósito judicial (consignação judicial) ou em estabelecimento bancário (consignação extrajudicial), da coisa devida, nos casos e formas da lei”.
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Direito das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 7. p. 212.)

Pois bem.

No caso em comento, muito embora a apelante alegue a recusa do apelado em no recebimento dos maquinários, não procede o seu inconformismo, uma vez que a presente ação de consignação somente foi ajuizada 02 (dois) anos depois de vencidas as parcelas e quando já estava constituído em mora, conforme previsão disposto na “CLÁUSULA QUARTA”:

“CLÁUSULA QUARTA: Em consequência do disposto na clausula precedente, ocorrendo inadimplemento quanto aos pagamentos ali estipulados na Cláusula Segunda deste instrumento, por parte da COMPRADORA desde logo, constituída em mora, além de acarretar o vencimento antecipado das demais, é motivo para o VENDEDOR, não desejando aguardar, promover desde logo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, aviso ou notificação, a rescisão deste contrato, ficando o mesmo automaticamente rescindido, perdendo, neste caso, a COMPRADORA em benefício do VENDEDOR, as importâncias pagas por conta do preço ajustado, não tendo o direito de qualquer indenização, reposição compensação não podendo ainda a COMPRADORA exercer tal título o direito de retenção, podendo o titular do direito e de RESERVA DE DOMÍNIO optar pela apreensão e deposito do objeto, nos termos do Artigo 1.071 do referido CPC.”

Ademais, a dívida em discussão já tinha sido objeto de execução, diante da conversão do contrato de venda a crédito com reserva de domínio em ação executiva, o que era plenamente permitido à época do vencimento do contrato, nos termos do
artigo 1.070 do CPC/73
, observando-se o disposto no
Livro II, Título II, Capítulos IV
, o que correspondi os requisitos da execução:

"Art. 1.070. Nas vendas a crédito com reserva de domínio, quando as prestações estiverem representadas por título executivo, o credor poderá cobrá-las, observando-se o disposto no Livro II, Título II, Capítulo IV."

Se não fosse o bastante, diante da constituição em mora do devedor e da execução apresentada, inaplicável a CLÁUSULA OITAVA, o que seria possível em eventual rescisão contratual, o que não é o caso.

Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença julgou improcedente a ação.

Aliás, diante da clareza da sentença singular, valho-me de seus fundamentos para subsidiar o meu voto:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Integra Agroindustial Ltda EPP, Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro
em desfavor de
Eules Edésio Alves Sorna.

Sustentam os autores que firmaram com o requerido contrato de compra e venda com reserva de domínio de maquinários, com o preço ajustado de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Informam que em razão de grave crise financeira não pode mais efetuar o pagamento solicitando posteriormente a devolução do maquinário ao requerido, contudo, o mesmo nunca respondeu as solicitações do autor.

Afirmam que encerraram suas atividades, alugando sua sede a outra empresa, contudo, o maquinário de propriedade do autor ficou guardado aguardando resposta do mesmo, com indicação do lugar para entrega, o que não ocorreu.

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim de que seja declarado efetivado a quitação do contrato, especialmente com a devolução dos bens e extinta a obrigação do consignante.

Deram à causa o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Instruíram o pedido com os documentos de fls. 10/47.

A decisão inicial à fl. 48 intimou a parte autora para emendar a inicial, o que foi cumprido às fls. 49/51 v.

Na decisão à fl. 82 acolheu a emenda de fls. 49/50 e deferiu os benefícios da justiça gratuita e o pedido de consignação da importância/bem ofertado. Na mesma ocasião intimou a parte autora para efetuar o depósito.

Os autores opuseram embargos de declaração de fls. 83/84 que foi acolhido na decisão de fls. 85, tão somente para esclarecer a decisão de fls. 82.

Termo de depósito às fls. 86.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 90/95, alegando, em sede de preliminar, a incompetência e a conexão da ação com a ação de execução em trâmite em Peixoto de Azevedo, acompanhada de documento de fls. 96/114.

Impugnação à contestação às fls. 117/121 v.

Na decisão de fls. 141, foi intimada a parte requerida para manifestar-se a respeito do documento de fls. 122/138, embora devidamente intimada, nada protocolou conforme certidão de fl. 143.

O feito foi saneado às fls. 144/145, ocasião em que as preliminares não mais subsistem, visto que a ação de execução encontra-se em apenso, bem como os embargos, remetidas pelo juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo e designou audiência de instrução.

Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, somente a parte autora manifestou às fls. 153.

Audiência de instrução foi ocorreu conforme termo de fls. 157/158, quando foi tentada a conciliação, mas não houve êxito e as partes pugnaram por memoriais escritos.

Memoriais finais às fls. 160/162 e fls. 163/170.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Integra Agroindustial Ltda EPP, Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro
em desfavor de
Eules Edésio Alves Sorna.

Relata o autor que firmou contrato de compra e venda com reserva de domínio de maquinário agrícola com o requerido e, por ter efetuado apenas o pagamento da primeira parcela, procurou aquele para rescindir o contrato e efetuar a devolução do equipamento.

Aduz ainda que constatou a existência de um protesto extrajudicial contra a parte autora e, por isso, notificou o requerido para proceder à devolução do maquinário, contudo este permaneceu inerte, motivo pelo qual propôs a presente ação de consignação em pagamento a fim de promover o depósito em juízo da coisa e por fim a relação a relação contratual por meio do adimplemento indireto.

O requerido contestou a ação argumentando acerca da irregularidade da via eleita, bem como, afirmou ter optado por não reaver o equipamento e sim, cobrar os valores devidos pela compra, tendo ajuizado ação de execução de título extrajudicial que hoje tramita neste juízo sob no 12003-85.2017.811.0041 (código 1221550).

Do conjunto probatório dos autos, denota-se que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a procedência da ação de consignação em pagamento, uma vez que a ação de execução foi proposta em 29/11/2013 na Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, bem como, o contrato de compra e venda foi levado a protesto em 01/10/2013, conforme se vê às fls. 190 dos autos no 1221550.

Nos termos do artigo 335, I do Código Civil de 2002:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

No caso em comento, o autor já havia sido constituído em mora com a realização do protesto e ajuizamento da ação visando à cobrança dos valores devidos pela venda do equipamento, não se falando em ausência de justa causa ou recusa de receber o pagamento.

Dessa maneira, o requerido demonstrou que houve justificativa para recusar o recebimento do maquinário, tendo optado por cobrar o preço estipulado no contrato de compra e venda, de acordo com o artigo 544, II, CPC.

Outrossim, diante das provas produzidas nos autos, observa-se que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar o pedido de consignação em pagamento, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante disso, ante a comprovação de justa recusa em receber o equipamento objeto da compra e venda não há como se falar em procedência na ação de consignação em pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1-As provas produzidas não são suficientes para comprovar as alegações do autor. Como não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbiu do ônus do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2- Recurso conhecido e desprovido. (TJDF,
Processo
APC 20130111169467 DF 0030432-76.2013.8.07.0001,
Orgão Julgador
6a Turma Cível,
Publicação
Publicado no DJE : 24/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS E DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REGRA DO ART. 333, I, DO CPC. PRELIMINAR: O apelante teve duas oportunidades para pedir o depoimento pessoal dos réus e de suas testemunhas, mas não o fez. Assim agindo, deixou precluir seu direito. Logo, não há que falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da sentença. MÉRITO: O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 333, I, do CPC. Assim, ausente comprovação do dano imputado aos réus, a improcedência do feito se impõe. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70039794151, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/03/2016).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, J
ULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por I
ntegra Agroindustial Ltda EPP, Cid Chagas Neto e Paulo César Ribeiro
em desfavor de
Eules Edésio Alves Sorna.

Condeno
o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020

(a)
Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito"

Logo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15
, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021